Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INSALUBRIDADE. HEMOCENTRO. TÉCNICO DE ATIVIDADES. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO INSALUBRE E COMUM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência dos Juizados Fazendários para o julgamento da presente demanda. No mérito, alega que não se admite a conversão de períodos especiais em comum, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercida em condições nocivas. Salienta que há Repercussão Geral reconhecida pelo STF a respeito do tema (Tema 942), razão pela qual entende que o processo deve ficar suspenso até o julgamento definitivo pela Corte Suprema. Por fim, afirma ser inaplicável ao caso o teor do artigo 57 da Lei 8.213/91 e que os requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria especial nos termos requeridos pelo autor ainda não foram disciplinados em Lei Complementar Distrital, e os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
3) PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA. Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a natureza do trabalho exercido pela parte autora/recorrida (labor em unidade de saúde) faz denotar a insalubridade no exercício da função. Preliminar afastada.
4) O servidor, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório do Hemocentro, logrou comprovar, conforme Declaração de Tempo de Serviço Especial expedida pela Secretaria de Saúde (ID 17655466 – págs. 10/11), Mapa de Tempo de Serviço e Laudo Técnico das condições ambientais do trabalho realizado por profissional habilitado (ID 17655472 – pág. 18), e demais documentos anexados à inicial, que prestou serviço em condições insalubres desde 26/11/1984. Os citados documentos são suficientes para comprovar o exercício da função de técnico de laboratório, classificada como atividade sujeita à aposentadoria especial pelo artigo 60, inciso II, e Anexo II do Decreto no 83.080/70, regulamento que vigorava à época em que exerceu a função como celetista. Resta inquestionável que o autor tem direito adquirido à averbação do tempo de serviço trabalhado em condições insalubres pelo regime celetista e pelo regime estatutário.
5) Saliente-se que, em 10/03/2016, passou a receber aposentadoria, no entanto, em 29/09/2017, teve seu benefício interrompido e foi obrigado a voltar ao trabalho para cumprir o tempo que o órgão afirmava não existir comprovação da atividade na especialidade. Entendeu-se que não haveria respaldo legal para a conversão de tempo insalubre estatutário em tempo comum.
6) Incorpora-se ao patrimônio jurídico da parte o direito à contagem do tempo de serviço prestado durante o regime celetista, em condições insalubres, para fins de aposentadoria. Não pode o servidor ter prejudicado o seu direito à aposentadoria especial depois de prestar serviços sob o regime estatutário, em condições insalubres por falta de norma regulamentadora, devendo aplicar-se a legislação previdenciária.
7) Interpretar diferentemente atos e situações administrativas, não implica em tornar ilícito o comportamento da administração pública para justificar o pagamento de indenização por danos, tendo em conta que é ela regida pelo princípio da legalidade estrita.
8) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9) Sem condenação em custas em razão da isenção legal. Honorários fixados equitativamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento da verba (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).